Tribunal: TJMT
Processo: 0004278-02.2012.8.11.0015
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004278-02.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GUSTAVO CAMILOTTI - CPF: 039.980.421-80 (APELANTE), QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA - CPF: 700.217.081-34 (ADVOGADO), AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 07.632.515/0003-15 (APELADO), MARCO AURELIO PIACENTINI - CPF: 695.574.119-53 (ADVOGADO), ROBSON BAROZZI BRISARD GOMES - CPF: 013.257.921-95 (ADVOGADO), SEMENTES PRODUTIVA LTDA (APELADO), IDAIR PAULINO CAPPELLESSO - CPF: 145.038.401-34 (ADVOGADO), ALOISIO CUNHA SOARES - CPF: 000.579.161-87 (ADVOGADO), MARCIO LUCIANO ISOTON - CPF: 696.696.271-68 (ADVOGADO), ANDERSON RAMOS DOS SANTOS - CPF: 845.998.041-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE SOJA PARA ATIVIDADE PRODUTIVA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES DO STJ E TJMT. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. ALEGAÇÃO DE BAIXA GERMINAÇÃO E VIGOR. QUEDA DE PRODUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. LAUDOS UNILATERAIS. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL DE CONTESTAÇÃO DA QUALIDADE DAS SEMENTES. LEI No 10.711/2003 E DECRETO No 5.153/2004. LAUDOS PERICIAIS JUDICIAIS SUFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reparação de danos ajuizada por produtor rural em face de fornecedoras de sementes de soja, fundada em alegada baixa germinação e vigor das sementes adquiridas para a safra 2011/2012, com pedido de indenização por danos materiais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre produtor rural e fornecedoras de insumos agrícolas; e (ii) saber se restou comprovado o nexo causal entre a suposta deficiência das sementes e a alegada queda de produtividade da lavoura.

III. Razões de decidir

3. A aquisição de insumos agrícolas para implementação de atividade econômica afasta a caracterização do produtor rural como destinatário final, tornando inaplicável o Código de Defesa do Consumidor.

4. A responsabilidade civil, no caso, rege-se pelo modelo subjetivo, exigindo prova do dano, da conduta e do nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC.

5. Os laudos técnicos apresentados unilateralmente pelo autor não observaram o procedimento legal previsto na Lei no 10.711/2003 e no Decreto no 5.153/2004, carecendo de validade técnica para fins de comprovação do defeito das sementes.

6. As perícias judiciais realizadas concluíram pela inexistência de elementos técnicos aptos a demonstrar que a redução de produtividade decorreu da qualidade das sementes, destacando a multiplicidade de fatores agronômicos e climáticos que influenciam o resultado da lavoura.

7. A inexistência de prova segura do nexo causal inviabiliza o acolhimento da pretensão indenizatória.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à aquisição de insumos agrícolas destinados à atividade produtiva do produtor rural. 2. A inobservância do procedimento legal específico para contestação da qualidade de sementes e a ausência de prova técnica idônea impedem o reconhecimento do nexo causal e afastam o dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186 e 927; CPC/2015, art. 85, § 11; Lei no 10.711/2003, art. 29; Decreto no 5.153/2004, arts. 67 e 78.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 647.881/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 28.08.2023; TJMT, AI 1005570-30.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 15.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GUSTAVO CAMILOTTI
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Reparação de Danos com Pedido de Depósito Judicial no 0004278-02.2012.8.11.0015, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Na origem, o autor/apelante ajuizou Ação de Reparação de Danos em face de
AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA
e
SEMENTES PRODUTIVA LTDA
, alegando que adquiriu sementes de soja da variedade MONSOY 9144 para plantio na safra 2011/2012, as quais teriam apresentado baixo teor de germinação e vigor, resultando em queda significativa de produtividade em comparação com a safra anterior (2010/2011).

Sustentou que seguiu todas as orientações técnicas recomendadas para o plantio, desde a escolha das sementes até a colheita, e que a baixa germinação das sementes teria causado prejuízo estimado em 16.000 (dezesseis mil) sacos de soja, além de custos adicionais com a aquisição de 320 (trezentos e vinte) sacos de sementes para suprir a deficiência na germinação.

Requereu autorização para depósito judicial de R$ 88.780,78 (oitenta e oito mil, setecentos e oitenta reais e setenta e oito centavos) referente a duplicatas vencidas, bem como a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 805.440,00 (oitocentos e cinco mil, quatrocentos e quarenta reais).

Após regular tramitação do feito, com realização de duas perícias judiciais e produção de prova testemunhal, o magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, por entender que o conjunto probatório não permitia imputar às requeridas a responsabilidade pelos prejuízos narrados pelo autor, ante a ausência de elementos técnicos que demonstrassem o nexo causal entre a alegada deficiência das sementes e a redução de produtividade da lavoura (
vide
sentença acostada em ID 320844048).

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação em ID 320844853, alegando, em síntese:

- Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso;

- Hipossuficiência técnica do apelante;

- Verossimilhança das alegações comprovada pelos laudos da EMPAER e AGROSIG;

- Insuficiência dos laudos periciais produzidos judicialmente; e,

- Comprovação do nexo causal entre o defeito das sementes e os danos sofridos.

Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando as apeladas ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 805.440,00 (oitocentos e cinco mil, quatrocentos e quarenta reais).

Em contrarrazões de ID 320844859, a apelada Agroverde Agronegócios e Logística Ltda sustenta a inaplicabilidade do CDC ao caso, a imprestabilidade dos laudos unilaterais apresentados pelo apelante, a suficiência dos laudos periciais produzidos nos autos e a ausência de comprovação do nexo causal, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, a apelada Sementes Produtiva Ltda não apresentou contrarrazões, conforme certidão acostada em ID 320844860.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de nexo causal entre a alegada deficiência nas sementes de soja adquiridas pelo apelante e a queda de produtividade por ele experimentada na safra 2011/2012, bem como à aplicabilidade ou não do Código de Defesa do Consumidor ao caso em análise.

Inicialmente, quanto à aplicabilidade do CDC, verifico que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que as relações entre produtores rurais e fornecedores de insumos agrícolas não se submetem ao regramento consumerista, uma vez que os insumos são adquiridos como bens de produção, e não como produtos destinados ao consumo final.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1.
Nos termos da atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva).1.1. No contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, porquanto o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica. Precedentes.
(...). (STJ - AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp: 647881 SP 2014/0346383-2, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 28/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2023). (Destaque)

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou no mesmo sentido em casos semelhantes,
in verbis
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PRODUTOR RURAL - INSUMOS AGRÍCOLAS - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - NÃO APLICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Observa-se dos autos que os agravantes, na condição de produtores rurais, aplicam os insumos agrícolas adquiridos junto à agravada para incrementar a sua atividade empresarial, em busca de proveito econômico, situação que não atende, portanto, ao conceito de destinatário final do produto e afasta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10207118920248110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 25/09/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2024). (Destaquei)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS REMUNERATÓRIOS E MULTA. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...).

III. Razões de decidir

(...).

4. A jurisprudência dominante indica a inaplicabilidade do CDC a contratos entre produtores rurais e fornecedores de insumos destinados à atividade produtiva, não caracterizando a figura de consumidor (STJ, AgInt no AREsp 647.881/SP; TJMT, RAC 1000561-84.2019.8.11.0090).

(...).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para ajustar os juros de mora a 1% ao ano, nos termos do Decreto-Lei 167/67, mantendo-se a sentença quanto aos demais pontos.

Tese de julgamento: "1
. A inaplicabilidade do CDC prevalece quando o insumo é utilizado na atividade produtiva do produtor rural;
2. A revisão contratual não se justifica quando as cláusulas pactuadas respeitam o equilíbrio contratual; 3. O direito à indenização por lucros cessantes exige comprovação robusta e não pode ser presumido."

(...).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00019288920098110033, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 29/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2024). (Destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – DECISÃO SANEADORA QUE INVERTEU O ÔNUS DA PROVA – AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA O FOMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE TÉCNICA OU FINANCEIRA A RECOMENDAR A APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o artigo 6o, VIII do CDC, para o deferimento do pedido, além de estar submetido a um critério de avaliação do Julgador, é preciso que esteja presente a verossimilhança das alegações ou comprovada a hipossuficiência do consumidor.
Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, bem como deste Sodalício, o produtor rural não deve ser considerado destinatário final no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, motivo pelo qual não incide, nesses casos, o Código de Defesa do Consumidor.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1005570-30.2024.8.11.0000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/05/2024). (Destaquei)

Portanto, afasto a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em análise, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova ou responsabilidade objetiva das apeladas.

Quanto ao mérito, após detida análise dos autos, verifico que a sentença recorrida não merece reparos.

O cerne da questão reside na verificação da existência de nexo causal entre a alegada deficiência nas sementes de soja adquiridas pelo apelante e a queda de produtividade por ele experimentada na safra 2011/2012.

Conforme estabelece os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil,
a responsabilidade civil por ato ilícito exige, para fins de reparação, que a vítima prove o dano, a conduta culposa do agente, bem como o nexo de causalidade entre eles,
in

verbis
:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo."

Sobre a responsabilidade civil subjetiva, ensinam José Miguel Garcia Medina e Fábio Caldas de Araújo,
in
Código Civil Comentado, São Paulo (SP), Editora Revista dos Tribunais, 2022:

"II. Responsabilidade aquiliana. O suporte fático descrito pelo art. 186 informa o regime da responsabilidade aquiliana. Nela, a reparação é o resultado de um dever de indenizar pela prática de um ato antijurídico que viola o dever de não lesar (neminen laedere, cf. De Cupis, Il danno, p. 41). Os elementos para a configuração da responsabilidade aquiliana são: a) existência de um ato (comissivo ou omissivo); b) Dano; c) Nexo Causal e d) Elemento Subjetivo representado pelo Dolo ou Culpa. O ato comissivo ou omissivo deve ser voluntário. O ato involuntário retira o domínio do fato sobre a ação, mas, mesmo assim, em algumas situações o ordenamento determina a responsabilidade objetiva que prescinde da culpa ou dolo (art. 927, parágrafo único), ou ainda, permite a culpa presumida (art. 938). O dano configura a projeção do prejuízo que foi suportado pela vítima e que deverá ser indenizado. O dano poderá ser moral e/ou material."

Com efeito, são pressupostos indispensáveis para configuração da responsabilidade civil subjetiva: a) o ato ilícito; b) o dano; c) e o nexo de causalidade. A ausência de qualquer desses elementos afasta o dever de indenizar.

No caso em apreço, o apelante fundamenta sua pretensão indenizatória em laudos unilaterais produzidos pela EMPAER e AGROSIG, os quais teriam constatado baixo teor de germinação e vigor nas sementes da variedade MONSOY 9144.

Ocorre que, tais laudos foram produzidos unilateralmente, sem observância do contraditório e sem seguir a metodologia prevista na legislação específica para contestação da qualidade de sementes.

A Lei no 10.711/2003 (Lei de Sementes e Mudas) e o Decreto no 5.153/2004, que a regulamenta, estabelecem procedimento próprio para contestação da qualidade de sementes, prevendo a necessidade de amostragem por profissional credenciado e análise em laboratório oficial ou credenciado pelo Ministério da Agricultura.

O art. 29 da Lei no 10.711/2003 é claro ao dispor que:

"Art. 29. As análises de amostras de sementes e de mudas
somente serão válidas
, para os fins previstos nesta Lei,
quando realizadas diretamente pelo Mapa ou por laboratório por ele credenciado ou reconhecido
.

Parágrafo único. Os resultados das análises
somente terão valor
, para fins de fiscalização,
quando obtidos de amostras oficiais e analisadas diretamente pelo Mapa ou por laboratório oficial por ele credenciado
." (destaquei)

No mesmo sentido, o Decreto no 5.153/2004, vigente a época dos fatos, estabelece em seus artigos 67 e 78:

"Art. 67. A amostragem de sementes e de mudas, para fins de análise e identificação, de certificação e de fiscalização, deverá ser feita de acordo com os métodos, equipamentos e procedimentos oficializados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento."

"Art. 78. A análise tem por finalidade determinar a identidade e a qualidade de uma amostra de sementes ou de mudas, por meio de métodos e procedimentos oficializados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento."

Conforme se extrai dos autos, o apelante não observou o procedimento legal para contestação da qualidade das sementes, deixando de realizar o teste de germinação prévio, de coletar amostras por amostrador oficial e de submetê-las a análise em laboratório credenciado pelo MAPA, conforme exigido pela norma de regência vigente à época dos fatos.

Tal circunstância foi expressamente reconhecida pelo perito judicial Anderson Ramos dos Santos, que concluiu (
vide
Laudo Pericial acostado as
fls. 58/60 – ID 320844018 e fls. 01/03 – ID 320844019)
:

“
Tais fatores também não foram observados simplesmente não por não haver um acompanhamento técnico de profissional habilitado a fim de fornecer orientações corretas desde o plantio até a colheita, fato imprescindível na condução de uma atividade de custos elevados.

Acompanhamento de lavoura oferecido por empresas que comercializam insumos por si só não é uma assistência técnica de nível desejado pelo fato desta não ser sua atividade fim.

Lembro que a atividade sojicultora não é uma atividade de resultados totalmente previsíveis, pois a mesma não é desenvolvida em um ambiente cem por cento controlados o que representa uma atividade de risco.

Observo que os resultados obtidos com a colheita na propriedade no ano safra 2010/2011 2011/2012 constantes dos autos ficaram acima da média da região, do Estado de Mato Grosso e do Brasil,. (p.414)

Diante de todo o exposto nos Documentos e Laudos citados nos autos concluo o seguinte:

Os resultados apresentados pela colheita da lavoura de soja na propriedade do requerente não foram causados pelas sementes uma vez que as mesmas são acompanhadas de laudos emitidos por laboratórios certificados pelo Ministério da Agricultura e estão em consonância com a legislação vigente.” (Sic)

E ainda, ao responder os quesitos formulados pelas partes, o
primeiro perito judicial, Luciano Henriques Marinez,
consignou que (
vide
fls. 01/03 – ID 320844018):

“Os Laudos apresentados pelo Requerente no processo não foram lavrados por laboratório credenciado pelo MAPA- Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, junto ao Renasem - Registro Nacional de Sementes e Mudas.”

Ademais, conforme bem observado pelo referido perito judicial Luciano Henriques Marinez (
vide
Laudo Pericial acostada as fls. 16/21 – ID 320844017):

"Devemos salientar que um técnico para diagnosticar problemas com vigor de sementes, deve-se fazer o acompanhamento da lavoura desde o início do plantio, porque com o passar do tempo (dias), outras variáveis podem causar prejuízos, ou seja, a lavoura pode sofrer ataque de pragas e doença; a lavoura pode ter sido instalada em solo com baixa fertilidade; ter recebido baixa adubação; má qualidade da mão-de-obra e dos equipamentos; e o fator clima ter sido desfavorável; portanto o problema pode não ser exclusivo da semente."

Dessa forma, a produtividade de uma lavoura está sujeita a diversos fatores, como composição química do solo, correção dessa composição química pela adição de compostos, tipo e época de adubação, aplicação correta do fertilizante, plantio da semente na profundidade correta, clima adequado, quantidade de chuvas, luminosidade, presença de insetos e micro-organismos, entre outros.

No caso dos autos, não há elementos que permitam concluir, com segurança, que a alegada queda de produtividade tenha sido causada exclusivamente pela qualidade das sementes, e não por qualquer um desses outros fatores.

Pelo contrário, há nos autos boletim semanal confeccionada pelo Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária – IMEA (fls. 38/40 e fl. 49 – ID 320844014) e notícia jornalística (fls. 46/47 – ID 320844014) que reportam déficit hídrico e falta de chuvas no período do plantio na região onde se localiza a propriedade do apelante, o que poderia explicar a variação na produtividade entre as safras.

Somado a isso, conforme se extrai do documento firmado pelo próprio apelante (fl. 43 – ID 320844012), sementes da mesma variedade plantadas em lotes diferentes tiveram produções variadas, o que sugere que outros fatores, além da qualidade das sementes, influenciaram na produtividade. Confira-se:

Por fim, importante ressaltar que a decisão que homologou o laudo pericial foi objeto de Agravo de Instrumento no 1003376-23.2025.8.11.0000, ao qual foi negado provimento por esta Corte, que reconheceu a suficiência técnica dos laudos periciais e a desnecessidade de realização de nova perícia.

O julgado restou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO DOS QUESITOS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. LAUDOS TÉCNICOS SUFICIENTES. DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou o laudo pericial produzido nos autos da ação de reparação de danos ajuizada em razão de suposta baixa germinação e vigor de sementes de soja adquiridas, pleiteando a anulação do laudo e a realização de nova perícia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a homologação do laudo pericial afrontou o direito ao contraditório e à ampla defesa diante da alegada ausência de respostas aos quesitos formulados pelo agravante; e (ii) saber se é necessária a realização de nova perícia para suprir as supostas omissões.

III. Razões de decidir

3. A ausência de apresentação de memoriais não impede a interposição de agravo de instrumento contra decisão homologatória do laudo, dada sua autonomia recursal (CPC/2015, art. 1.015, II).

4. A análise dos laudos periciais demonstra que, embora não haja resposta individualizada a todos os quesitos, as questões técnicas essenciais foram suficientemente examinadas, não se configurando cerceamento de defesa.

5. A legislação específica (Lei no 10.711/2003 e Decreto no 5.153/2004) exige procedimento próprio para contestação de qualidade de sementes, não observado pelo agravante.

6. A realização de nova perícia revela-se inócua, diante da impossibilidade técnica de análise atual das sementes, em razão do decurso temporal superior a uma década desde os fatos narrados.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não configura cerceamento de defesa a homologação de laudo pericial quando as questões técnicas essenciais foram suficientemente analisadas, ainda que não haja resposta expressa a todos os quesitos; 2. A não observância do procedimento legal específico de contestação da qualidade de sementes inviabiliza a invalidação da prova pericial homologada."

(N.U 1003376-23.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2025, Publicado no DJE 24/06/2025).

Nesse contexto, como bem consignado pelo

juiz
a quo
, não há como atribuir às apeladas a responsabilidade pela alegada queda de produtividade, ante a ausência de comprovação do nexo causal entre a suposta deficiência das sementes e os danos alegados, por consequência, a sentença recorrida deve ser mantida em sua totalidade.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal,
majoro
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026